Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILO DE REGISTROS CRIMINAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno desafia decisão monocrática que, no âmbito de mandado de segurança, recusou a concessão de liminar para imposição de sigilo sobre registros criminais, fundada na prescrição da pretensão executória, visando à obtenção de certidão negativa para posse em concurso público.
2. A pretensão executória prescrita não elide automaticamente os efeitos secundários da condenação, subsistindo a necessidade de reabilitação para a obtenção de sigilo dos registros, conforme jurisprudência consolidada.
3. A reabilitação, conforme preceituado nos artigos 93 e 94 do Código Penal, juntamente com o artigo 748 do Código de Processo Penal, constitui o mecanismo adequado para a exclusão das condenações dos registros do condenado, não se configurando o direito líquido e certo à exclusão meramente pelo transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.
4. A manutenção dos efeitos extrapenais secundários da condenação, incluída a reincidência, até o ato formal de reabilitação, assegura o cumprimento do ordenamento jurídico e a proteção da ordem pública, alinhando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Agravo interno conhecido, mas desprovido, por não desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se pautou na ausência de direito líquido e certo à exclusão dos registros criminais sem a precedente reabilitação do impetrante.